Tribunal: TJSP
Processo: 2146748-98.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Petição de oposição ao julgamento virtual. Acórdão prolatado em sessão virtual de julgamento em violação ao art. 1o, § 2o, da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial. Anulação do julgamento virtual. Inclusão em sessão de julgamento presencial. Recurso acolhido, com determinação.